Tribunal: STF
Processo: TPA 41
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO SUBMETIDO A EXAME DE ADMISSIBILIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE REFERENDO.



    1. Segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    2. Medida cautelar não referendada.